Tribunal: STF
Processo: ARE 1568824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FATOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ADOTADO PELO JUÍZO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE PRETENDIA A APLICAÇÃO DO MESMO PRAZO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DESTA PARCELA DO RECURSO. CONHECIMENTO DA FRAÇÃO RESTANTE. AUTOR PORTADOR DE ENFERMIDADE. ISENÇÃO DO TRIBUTO. LEI FEDERAL Nº 7.713/1998. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ROL LEGAL. DIREITO AO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. ÍNDICES UTILIZADO PELO ENTE PÚBLICO NA COBRANÇA DOS SEUS TRIBUTOS. TEMA 905 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTADO DA PARAÍBA. TAXA SELIC. DESPROVIMENTO DO APELO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.



    1. Não resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.



    2. Verificando-se que o Juízo determinou a observância do prazo prescricional quinquenal e a fixação do percentual dos honorários advocatícios após a liquidação da Sentença, carece de interesse recursal a insurgência que busca a aplicação daquele mesmo prazo e o arbitramento dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, § 4º, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento dessas parcelas do recurso.



    3. Aos portadores de cardiopatia grave é garantido o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria ou pensão, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de REsp 1495146/MG, sob o rito de Recursos Repetitivos, especificou os índices de correção monetária cabíveis às condenações judiciais em face da Fazenda Pública não submetidas ao regime de pagamento por Precatórios, destacando que, em caso de condenação de natureza tributária, as taxas de correção monetária e de juros de mora devem corresponder àquelas utilizadas pelos Entes Públicos na cobrança de tributos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente